Tribunal: TJMT
Processo: 1033974-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033974-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 056.707.901-54 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
SEGURO PRE
S
TAMISTA
. INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E LIBERDADE CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta a contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, afastando a cobrança de

s
eguro
p
restamista
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o seguro
prestamista
caracteriza prática abusiva de venda casada.

III. Razões de decidir

3. A análise do contrato revela ausência de cláusula destacada ou campo específico que permitisse manifestação livre e autônoma da consumidora, havendo integração automática do valor do seguro ao montante financiado.

4. A jurisprudência desta Corte e do STJ (Tema Repetitivo 972) reconhece como venda casada a imposição de contratação de seguro vinculado a instituição indicada pelo fornecedor, em violação ao art. 39, I, do CDC.

5. O vício contratual enseja a nulidade da cláusula que vinculou o seguro ao financiamento, por afrontar os princípios da boa-fé, transparência e liberdade de escolha
, impondo a restituição simples do valor
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento:
A inclusão automática de
seguro prestamista
, em contrato de financiamento, sem opção clara e destacada de escolha, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, art. 764; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018; TJMT, AC no 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT, N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymoré Crédito,

Financiamento e Investimento S/A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
em ação revisional
de contrato
ajuizada por Luana Pereira da Silva Santos.

A
sentença julgou parcialmente procedent
e o
s pedidos

para excluir a cobrança do seguro inserido no contrato firmado entre as partes e

condenar a instituição financeira à restituição da quantia de
R$ 1.382,34
,

nos termos do cálculo
apresentado pela contadoria

(Id.
307122355
).

A apelante sustenta
, em síntese, a legalidade das cobranças efetuadas, inclusive do seguro, alegando que a contratação foi realizada de
forma regular e com a ciência do consumidor, não havendo que se falar em venda casada ou cobrança indevida. Argumenta que a contratação do seguro foi opcional, constando em instrumento apartado,
e
a devolução de valores determinada pelo juízo configura enriquecimento ilícito.

Requer, o provimento do
recurso
para reformar a
s
entença

(I
d.
307122356
).

A
apelad
a
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
307122360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária em garantia (Cédula de Crédito Bancário) no 59317744, em 18 de abril de 2023, para aquisição do veículo VW/Volkswagen, modelo Gol 1.0 Flex 12V 5P, ano 2019/2020, cor branca, chassi 9BWAG45UBLT057171, placa QTO3J57, RENAVAM no 0126527341.

Pretende a apelante a reforma da sentença que reconheceu a abusividade d
a contratação do
s
eguro

p
restamista
ao contrato
de
crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos.

Verifico que, no contrato em exame, foi incluído, de forma conjunta e financiada, o
Seguro Prestamista – CDC Protegido com Desemprego
(Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), conforme consignado no demonstrativo financeiro e na proposta de adesão respectivos (Ids.
307121872
).

Embora conste formulário preenchido com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tal produto era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, o valor foi automaticamente integrado ao montante total financiado,
conforme clausula B.6,
compondo o saldo devedor e incidindo encargos contratuais, sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena quanto à contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento (Id.
307121880
).

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos
valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Assim, considerando a nulidade da cláusula que vinculou a contratação do seguro prestamista ao contrato de financiamento, aliado ao cálculo realizado pela contadoria no valor
de R$. 1.382,34
,
impõe-se

a manutenção da sentença
.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025